Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800789-67.2021.8.14.0000
PACIENTE: DEUSIMAR ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800789-67.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Dyego de Oliveira Rocha - OAB/Pa nº. 20.021
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/
Pa.

PACIENTE: DEUSIMAR ALVES DA SILVA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. COACTO QUE, EM CONCURSO DE PESSOAS, ANUNCIOU ASSALTO EM PERÍODO NOTURNO APONTANDO ARMA DE FOGO PARA AS VÍTIMAS, UMA DELAS, GRÁVIDA DE OITO MESES, TENDO SIDO A SEGUNDA VÍTIMA AGREDIDA PELO PACIENTE E SEU COMPARSA COM SOCOS, TAPAS E VASSOURADAS.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. VIDEOS E ATAS NOTARIAIS QUE NÃO EXIMEM O ACUSADO DO COMETIMENTO DO ILÍCITO, NÃO CONSTITUINDO PROVAS ABSOLUTAS APTAS A COMPROVAR O ÁLIBI DE QUE O PACIENTE ESTAVA EM LOCAL DIVERSO NO MOMENTO DO COMETIMENTO DO CRIME. ESPECIAL RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS NOS CRIMES PATRIMONIAIS. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELOS OFENDIDOS. REAVALIAÇÃO DE PROVAS INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos 19 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Dyego de Oliveira Rocha - OAB/Pa nº. 20.021, em favor de
DEUSIMAR ALVES DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na manhã do dia 06.12.2020 pela polícia militar, em razão da suposta prática delitiva descrita no art. 157, §2º, inciso II e V do CPB, tendo sido reconhecido por foto pelas vítimas na delegacia.

Argumenta que o paciente negou a autoria dos fatos, informando que no momento do cometimento do ilícito se encontrava em local diverso, na companhia de outras pessoas, não podendo, dessa forma, ser o autor do ilícito, motivo pelo qual, requereu junto ao juízo de origem a liberdade provisória do coacto, destacando seus predicados pessoais para atestar que ele não apresenta risco a ordem pública, sendo perfeitamente aplicável ao caso as medidas cautelares diversas da prisão, contudo, teve seu pleito indeferido.

Sustenta que na data de 11.12.2020, a defesa obteve acesso à novas provas, consistentes em vídeos de sistema de câmera de vigilância que atestam que o paciente não poderia ser o autor do fato delituoso pois estava em local diverso, na companhia de outras pessoas que confirmaram tal fato por meio de atas notariais.

Todavia, o juízo mais uma vez indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, apenas fazendo referência ao núcleo da tipologia criminosa, não apontando elementos concretos de que o paciente poderia colocar em risco a ordem pública.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que o acusado seja posto em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria de Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 4469956).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4525433).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4546735), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Não
assiste razão ao pleito do impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4462411 -
fls. 130/133
), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (ID 4462365 –
fls. 30/34
) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo qualificado imputado ao paciente, justificando-se o decreto prisional com base no
periculum in libertatis,
evidenciado a partir da gravidade concreta da conduta praticada, uma vez que o coacto, em comunhão de esforços com o corréu, em período noturno, utilizou-se de arma de fogo apontada na direção das vítimas, uma delas grávida de 08 (oito) meses, tendo sido desferidos vários golpes de vassoura nas constas do segundo ofendido, além de socos e tapas em seu rosto.

No
decisum
, restou fundamentado que a alegação formulada pela defesa, de que o réu estava em outro local no momento do crime, não restou plenamente comprovada, tendo o juízo de piso firmado o entendimento de que os vídeos apresentados são insuficientes para comprovar o álibi (ID’s 4462373, 4462379, 4462383, 4462386, 4462387 e 4462389) uma vez que, pela distância das filmagens e pela qualidade precária das imagens, se mostra impossível identificar as pessoas que nelas constam.

De outra banda, a autoridade inquinada coatora firmou o entendimento de que a ata notarial juntada aos autos (ID 4462371), com declarações de testemunhas atestando que

o acusado encontrava-se em local diverso do lugar do crime, também não exime de forma absoluta o cometimento do ilícito pelo paciente, apresentando-se a ressalva de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, tendo sido o paciente reconhecido de maneira firme e inequívoca pelas vítimas do crime de roubo qualificado, conforme atestam os autos de reconhecimento de pessoa (ID’s 4462403 e 4462406), elemento que constitui prova robusta e suficiente apta a justificar o decreto prisional.

Sobre a questão, é importante ressaltar que as provas ora suscitadas pelo impetrante para afastar a autoria do paciente foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem, sendo incabível o revolvimento do contexto fático-probatório na estreita via do
habeas corpus,
salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu.
Nesse sentido,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 626.836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Em conclusão, restou evidenciado que o decreto prisional se firmou na gravidade concreta da conduta praticada e na periculosidade real do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
da prática delitiva, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, apta a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas.

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema.

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado abordou a vítima em plena via pública e pediu-lhe um cigarro, de modo que, após recebê-lo do ofendido, encostou uma chave de fenda nas suas costas, puxando-o pela roupa na região do pescoço e anunciou o assalto, ocasião em que subtraiu a carteira contendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, a prisão também se justificou para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente registra um inquérito perante a Vara de Violência Doméstica. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou se será beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

5. A questão acerca da ilicitude relativa à ausência de audiência de custódia, por ocasião da conversão do flagrante em prisão preventiva, verifica-se que a alegação não foi submetida à análise Corte de origem, que não se manifestou sobre o tema. Dessa forma, não cabe à esta Corte Superior de Justiça seu exame direto, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 636.334/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 19/04/2021